Tribunal: TJES
Processo: 5000452-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: SANDRO WAGNO DE JESUS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A em razão do v. Acórdão (documento id 3690927), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o excesso na execução.

Nas razões recursais (id 3784867) a Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca da necessidade de limitação do valor dos honorários sucumbenciais ao valor da cobertura da apólice de seguro.

Defende a Embargante omissão no julgado uma vez que, no seu entender, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser pautada na limitação do valor assegurado na apólice de seguro.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, uma vez que este órgão Colegiado pormenorizou todos os fundamentos jurídicos para rechaçar a possibilidade do instituto da denunciação da lide.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

[...] De acordo com a Seguradora Agravante, o pagamento dos honorários sucumbenciais não podem extrapolar os limites impostos na apólice de seguro e, ainda, a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC deve incidir sobre o valor da diferença entre o
quantum
depositado e o valor total da condenação.

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pela Agravante, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
na hipótese, o título judicial condenou a ré denunciada a ressarcir ao réu denunciante "os valores que despender, até o limite da apólice do seguro". Inexistindo, no corpo da sentença, definição do alcance da expressão,
não se pode concluir que os ônus sucumbenciais devem ser abrangidos no ressarcimento, sobretudo porque, no contrato de seguro firmado entre denunciante e denunciada, não há previsão de reembolso de honorários advocatícios
”. (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

Desse modo, a alegação da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000452-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADOS:
SANDRO WAGNO DE JESUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.